Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A TESE INICIAL. AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS POR AMBAS AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte autora a pagar o valor de R$3.025,75, relativo às multas aplicadas, e a cumprir as regras de boa vizinhança e de convivência em sociedade, respeitar a Lei do Silêncio e a obedecer às normas da convenção condominial e do regimento interno do Condomínio autor, sobe pena de multa diária. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de nulidade em razão do cerceamento de defesa, por não ter sido deferida a prova oral. No mérito, assegura que não houve conduta infracional quanto aos fatos apontados, e que houve violação ao rito legal. Contrarrazões apresentadas, ID. 75440756.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Certo é que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. Não obstante, o contraditório e a ampla defesa são direitos garantidos pela Constituição Federal em seu art. 5o, LV. O art. 369 do CPC dispõe ainda que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” Assim, quando a prova requerida é o único meio à disposição da parte para tentar provar o fato constitutivo de seu direito, ou quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, é dever do magistrado deferir sua produção, sob pena de malferir o direito à ampla defesa.
IV. No caso dos autos, o Juízo de origem sustentou suas razões de decidir nos documentos anexados, que a ré é proprietária do apartamento 410 do Condomínio Autor, e que reiteradamente vem descumprindo normas da convenção condominial e do regimento interno, notadamente no que se refere ao uso indevido das áreas comuns, barulho excessivo em horários proibidos, desrespeito aos funcionários e condutas antissociais. No entanto, a recorrente sustenta que as testemunhas elencadas seriam determinantes na comprovação da ausência de conduta contrária às regras de convivência em sociedade.
V. Nessa linha, é impositiva a produção da prova testemunhal requerida pelas partes a fim de que seja demonstrado o efetivo desrespeito às normas condominiais, bem como a observância ao devido processo legal na imposição das penalidades. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Destaque-se, contudo, que a anulação da sentença não vincula o Juízo de origem a julgar procedentes os pedidos, em especial o de transferência das infrações e débitos, sobretudo considerando o disposto na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das testemunhas arrolada pelas partes.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.